Tribunal: TCU
Processo: 039.221/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em pregão eletrônico com vistas ao registro de preços para a contratação de serviços de empresa especializada em locação de palco, tenda, contêiner, sistema de projeção, iluminação, sonorização, ar condicionado e gerador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia que versa sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2019 (SRP) conduzido pelo 23o Batalhão de Caçadores do Exército/Ministério da Defesa com vistas ao registro de preços para a contratação de serviços de empresa especializada em locação de palco, tenda, contêiner, sistema de projeção, iluminação, sonorização, ar condicionado e gerador; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. dar ciência deste acórdão ao 23o Batalhão de Caçadores/Exército Brasileiro/Ministério da Defesa e ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx).